Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONCUMIDOR. LEI N. 11.795/2008. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO MEDIANTE LANCE. NEGATIVA DA ADMINISTRADORA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. ANÁLISE DE RISCO. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELGAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a improcedência dos pedidos iniciais, não há se falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.

2. A autora e a ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidora e fornecedora expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo. Assim, as cláusulas contratuais e a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, devem ser interpretadas com base nos preceitos de proteção ao consumidor.

3. Na hipótese, em 26/10/2020, a autora-apelada aderiu a consórcio administrado pela ré-apelante, Grupo n. 1239, Cotas n. 528, 9212, 2910, 4999, 8819, 3851 e 4473, cada uma no valor de R$27.675,27, visando à aquisição de veículo. Após efetuar lances de R$8.326,00, para cada cota adquirida, em 28/10/2020, no total de R$58.282,00, a autora-apelada foi contemplada com as respectivas cartas de crédito no dia 6/11/2020, as quais, por reprovação cadastral da consorciada, não foram liberadas pela administradora para a compra do automotor pretendido pela autora-apelada, conforme descrito na inicial, a qual o adquiriu por outros meios em 24/11/2020.

4. A negativa de concessão de carta de crédito pela administradora do consórcio efetuada somente quando da contemplação, sem qualquer indicação dos requisitos previstos no regulamento do consórcio e na Lei n. 11.795/2008 que supostamente teriam sido descumpridos pela consorciada a amparar o resultado negativo da análise de risco, revela-se indevida e abusiva, por violar a boa-fé objetiva contratual e frustrar a finalidade do pacto (arts. 18, § 6o, III, e 20, § 2o, ambos do CDC).

5. Configurada a falha na prestação do serviço decorrente da indevida recusa em emitir as cartas de crédito, não merece qualquer reparo a sentença que reconheceu o descumprimento contratual da administradora, consubstanciado no recebimento das prestações devidas pela consorciada sem que houvesse a contraprestação apta a viabilizar a compra do veículo pretendido, e decretou a resolução do contrato de consórcio objeto dos autos, com a imediata restituição de todos os valores pagos pela consumidora.

6. Na conduta da apelante não se vislumbra litigância de má-fé que justifique a aplicação de multa, visto tratar-se de mera interposição de recurso para reformar provimento jurisdicional que entendeu desfavorável (EDcl noAgInt no AREsp 1125051/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 05/09/2018).

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.